Tribunal: STF
Processo: ADI 802
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-03
Data de publicação: 1992-12-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 147, PAR-4,
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDONIA. ALEGADA AFRONTA
AO ART. 37, XIII, DA CF/88. IMPETRAÇÃO DE CAUTELAR.
          Medida  deferida,  ante a  relevância  da questão
suscitada e a ocorrencia de periculum in mora.
          Cautelar deferida.